Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se o ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE, representado pela inventariante SARA DEL CARMEN GARCÊS ESTRADA, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por ARIOVALDO COSTATO em suas contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204